Tribunal: TJPA
Processo: 0825933-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825933-52.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA

APELADO: FATIMA HANNA HABER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis). Ausência de citação válida. Inexistência de poderes específicos para recebimento de citação. Nulidade absoluta. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para: (i) declarar a nulidade da sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301; (ii) declarar nulos os atos processuais posteriores à suposta citação da autora, inclusive adjudicação de imóvel; (iii) determinar o retorno do processo à fase citatória; e (iv) condenar os réus ao pagamento de custas e honorários.

A autora sustentou ausência de citação válida na ação originária, inexistência de procuração ao advogado que apresentou contestação em seu nome e prosseguimento do feito após o falecimento de seu cônjuge, sem regular habilitação dos herdeiros.

Os apelantes alegam validade da citação, comparecimento espontâneo, mera irregularidade sanável quanto à procuração, preclusão e ocorrência de “nulidade de algibeira”, além de impugnarem a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve citação válida da autora na ação de cobrança; (ii) saber se a ausência de procuração com poderes específicos configura mera irregularidade sanável; (iii) saber se há preclusão ou ocorrência de “nulidade de algibeira”; e (iv) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC. A ausência de citação válida implica nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A entrega do mandado a terceiro exige comprovação de poderes específicos para recebimento da citação. Inexistindo instrumento procuratório válido, não se aperfeiçoa o ato citatório.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação exige procuração com poderes específicos ou manifestação inequívoca de ânimo de defesa (EREsp 1.709.915/CE; AgInt no AREsp 1.468.234/GO).

A contestação subscrita por advogado sem procuração outorgada pela autora não configura comparecimento espontâneo válido, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, não sendo hipótese de simples irregularidade sanável quando ausente posterior ratificação.

A nulidade por ausência de citação possui natureza absoluta e pode ser arguida a qualquer tempo por meio de querela nullitatis, não se sujeitando a prazo decadencial ou preclusão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.060.210/SP). Não se configura “nulidade de algibeira” quando demonstrado vício estrutural no ato citatório.

O eventual bloqueio de valores ou ciência fática da existência do processo não substitui a exigência formal de citação válida.

Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), não afastada por prova robusta em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida constitui vício transrescisório, ensejando nulidade absoluta do processo e admitindo impugnação por meio de querela nullitatis, independentemente de prazo. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos ou a atuação de advogado sem mandato válido não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação. 3. A ciência informal do processo não supre a exigência de citação regular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, II; 19, I; 104, §2º; 110; 239, caput e §1º; 313; 355, I; 485, IV; 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.12.2008; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 09.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.468.234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.04.2023; STJ, REsp 1.768.022/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825933-52.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO

APELANTE:

MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e, sua mulher, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA, em conjunto, ainda, com ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADA:

FÁTIMA HANNA HABER

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE COLARES LOPES FILHO e MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e, sua mulher, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA, em conjunto, ainda, com ELIETE DE SOUZA COLARES
, atacando a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Fátima Hanna Haber para:

1. Declarar a nulidade da sentença proferida nos autos do processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301, da 12ª Vara Cível de Belém/PA;

2. Declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação da autora naquele processo, inclusive a adjudicação do imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002;

3. Determinar o retorno do processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301 à fase citatória, com a citação válida da autora;

4. Condenar as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

Narra a inicial que
FÁTIMA HANNA HABER
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS) CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
contra
JOSÉ COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO DOMONT, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA
, com o objetivo de
obter a declaração de nulidade ou inexistência da sentença proferida no processo de nº 0042310-43.2000.814.0301, bem como a suspensão da execução e seus efeitos, notadamente a adjudicação e eventual imissão na posse de imóvel de sua propriedade
.

Alega a parte autora que:

É viúva de Geraldo Tuma Haber, falecido em 13/07/2011, com quem era sócia da empresa CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA;

A empresa Construtora Almirante foi parte na ação de cobrança de nº 0042310-43.2000.814.0301, juntamente com o falecido esposo da autora e a própria autora, sem que esta última tivesse sido citada;

O imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002, em Belém/PA, de propriedade da empresa, foi objeto de adjudicação pelos autores da ação de cobrança, com base em sentença proferida à revelia;

A citação da autora foi considerada realizada por meio de entrega a pessoa que teria assinado “por procuração”, mas não há procuração juntada aos autos, tampouco qualquer documento que comprovasse a citação regular da autora;

A defesa apresentada nos autos da ação de cobrança foi assinada por advogado sem poderes outorgados pela autora, o que torna ineficaz a representação processual, conforme art. 104 do CPC/2015;

A autora somente teve ciência do processo após o recebimento de notificações extrajudiciais por parte dos réus, que exigiam a desocupação do imóvel locado ao Sr. Victorio Moreira de Souza desde 2012;

O advogado que representava seu falecido marido nos autos não comunicou o falecimento de seu cliente, nem requereu habilitação dos herdeiros, tendo o processo prosseguido indevidamente;

A autora não teve ciência de quaisquer das fases processuais relevantes, como citação, audiência, sentença, penhora, adjudicação ou intimações subsequentes, configurando vício insanável por ausência de citação.

Argumenta que:

A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, conforme o art. 239 do CPC;

A ausência de citação gera nulidade absoluta do processo, passível de declaração por meio de querela nullitatis, sem sujeição a prazo decadencial ou preclusão;

Os atos processuais praticados por advogado sem procuração são ineficazes, conforme art. 104, §2º do CPC/2015;

O processo de cobrança tramitou sem a necessária suspensão após o falecimento de Geraldo Tuma Haber, infringindo os arts. 110 e 313 do CPC/2015;

A adjudicação do imóvel e os atos executivos subsequentes foram praticados com vícios formais e materiais graves.

Sustenta ainda que:

A existência de outras ações conexas (ação cautelar de arresto, suscitação de dúvida, etc.) demonstra a gravidade da situação;

A autora jamais foi citada ou intimada validamente em nenhuma dessas demandas, o que reforça a nulidade dos atos praticados;

A ausência de curador especial, após a suposta citação ficta ou inexistente, também compromete a validade do processo, conforme art. 9º, II do CPC/2015;

O risco de dano irreparável é manifesto, pois há pedido de imissão na posse do imóvel feito pelos réus da presente ação.

Por fim, requer que:

Seja deferida
justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC/2015;

Seja
deferida tutela antecipada
, determinando a
suspensão imediata do processo de cobrança nº 0042310-43.2000.814.0301
, para evitar a consolidação da adjudicação e prejuízos à autora e ao atual inquilino;

Seja ao final
julgada procedente a ação
, declarando a
nulidade ou inexistência da sentença proferida na Ação de Cobrança
, bem como
todos os atos processuais posteriores à suposta citação
, inclusive
a penhora e a adjudicação do imóvel
;

Sejam os réus condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

Seja determinado o
retorno do processo à fase citatória
, com citação válida da autora.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita (Id. 2540365) e determinada a citação das partes rés. A tutela antecipada foi indeferida inicialmente (Id. 2850160), mas posteriormente reconsiderada parcialmente para suspender os efeitos da adjudicação do imóvel (Id. 98181789).

Na contestação apresentada pelos requeridos JOSÉ COLARES LOPES FILHO e outros, estes rebatem a alegação central da autora FÁTIMA HANNA HABER de que não foi citada na Ação de Cobrança (proc. nº 0042310-43.2000.8.14.0301), e que, portanto, teria sido condenada sem exercer contraditório e ampla defesa.

Os réus afirmam que a autora foi regularmente citada por meio de seu marido, GERALDO TUMA HABER, que recebeu pessoalmente o mandado em nome dela, como sua procuradora. Alegam ainda que foi apresentada defesa técnica (contestação) em nome de todos os réus da ação de cobrança, incluindo a autora, o que afasta qualquer nulidade e configura exercício pleno da defesa.

Os contestantes também levantam preliminares importantes, como a ausência de interesse processual da autora, defendendo que a via adequada para discutir eventual nulidade seria a
ação rescisória
, e não a
querela nullitatis
, pois o que se discute é a nulidade por ausência de citação, e não a inexistência da sentença.

Sustentam também que o valor da causa está incorreto, pois deveria corresponder ao valor atualizado do crédito exequendo, e que não ficou comprovada a hipossuficiência da autora para justificar a concessão da justiça gratuita. Requerem a revogação da tutela provisória que suspendeu a execução da sentença, argumentando que não estão presentes os requisitos legais para tal medida.

No mérito, os réus afirmam que a autora agiu com má-fé ao ajuizar a ação apenas 9 anos após supostamente tomar conhecimento da ação de cobrança, mesmo tendo apresentado defesa anteriormente e tendo ciência dos bloqueios judiciais em suas contas desde 2008.

Argumentam que a autora está se valendo da chamada “nulidade de algibeira”, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, e violando os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).

Ao final, pedem a improcedência total da ação, a condenação da autora por litigância de má-fé e o pagamento de honorários advocatícios e indenização por lucros cessantes (29512163 - Contestação).

A parte autora apresentou réplica (Id. 64557308), reiterando os argumentos da inicial e impugnando as preliminares.

As partes manifestaram-se sobre a produção de provas. A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 64503824), ao passo que os réus indicaram provas documentais e testemunhais (Id. 65735998).

Foi proferido despacho saneador (Id. 60570915), indeferindo as preliminares e prejudiciais de mérito, fixou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado da lide.

Intimadas, as partes apresentaram alegações finais (Ids. 112699256 e 116259608).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O julgamento antecipado da lide é cabível nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos com provas documentais.

Rejeito as preliminares de decadência e coisa julgada, pois a ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis) é imprescritível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). Também não há que se falar em ausência de interesse de agir, diante da alegada ausência de citação válida e da adjudicação de imóvel pertencente à autora.

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade da citação da parte autora no processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301. A autora demonstrou, por meio de documentos (Id. 2462706), que não foi pessoalmente citada (Id. 2465181 - Pág. 6), tampouco outorgou procuração ao advogado que a representou no feito (Id. 2465181 - Pág. 13-14). Ademais, restou comprovado que, após o falecimento de seu cônjuge, o processo prosseguiu sem a devida suspensão e sem a habilitação dos herdeiros, em afronta aos arts. 110 e 313 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de citação válida configura vício insanável, ensejando a nulidade absoluta do processo (AgRg no AREsp 1.055.935/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que “a ausência de citação válida compromete a regularidade do processo, sendo nulos todos os atos subsequentes” (TJPA, Apelação Cível nº 0001234-45.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE PELA NULIDADE DA CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CERTIDÃO INCONSISTENTE E INCOERENTE– DECLARAÇÃO QUE NÃO OBSERVA AS FORMALIDADES LEGAIS – ART. 251 DO CPC – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO – SOB PENA DE CULMINAR EM OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-AM - AI: 40056500620228040000 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 11/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida no processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301, bem como de todos os atos processuais subsequentes à citação da autora, inclusive a adjudicação do imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 19, I, 239, §1º, 104, §2º, 110 e 313, todos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Fátima Hanna Haber para:

1. Declarar a nulidade da sentença proferida nos autos do processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301, da 12ª Vara Cível de Belém/PA;

2. Declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação da autora naquele processo, inclusive a adjudicação do imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002;

3. Determinar o retorno do processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301 à fase citatória, com a citação válida da autora;

4. Condenar as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Juntado por IVAN DELAQUIS PEREZ em 28/05/2025 10:25:31

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Id. 29512233 - Juntado por IVAN DELAQUIS PEREZ em 12/06/2025 08:26:56).

JOSÉ COLARES LOPES FILHO interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a citação foi válida, realizada por oficial de justiça, e que todos os réus, incluindo a apelada, apresentaram contestação tempestiva, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Defende ainda que a ausência de procuração específica de Fátima na contestação representa mera irregularidade sanável, não justificando a anulação de todo o processo.

Argumenta que houve preclusão, pois a apelada não alegou vício processual quando teve a oportunidade, além de ter ciência da ação, inclusive com penhora em suas contas, o que reforça o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, o apelante alega afronta ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado de decisões anteriores e o indeferimento de recursos da apelada. Requer o recebimento da apelação com efeito ativo, a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença, com reconhecimento da validade dos atos processuais e improcedência da ação de nulidade (29512234 - Apelação).

MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e, sua mulher, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA, em conjunto, ainda, com ELIETE DE SOUZA COLARES
interpuseram recurso argumentando que a autora foi citada validamente, por meio de oficial de justiça, e que a contestação foi apresentada em conjunto com os demais réus, afastando qualquer hipótese de revelia ou prejuízo processual.

Sustentam que a ausência da procuração específica da autora não configura nulidade, mas sim uma irregularidade sanável, conforme jurisprudência do STJ.

Defendem que Fátima Hanna Haber participou ativamente do processo, inclusive sendo intimada e tendo valores bloqueados judicialmente em suas contas bancárias em 2008, o que comprova que tinha conhecimento da ação.

Registra que a autora, no entanto, só alegou a nulidade em 2017, quase duas décadas depois, o que caracteriza, segundo os apelantes, a chamada “nulidade de algibeira” — prática vedada pela jurisprudência por violar a boa-fé processual. Também apontam comportamento contraditório da autora, que agiu como citada na ação anterior e agora alega o oposto, infringindo o princípio do “venire contra factum proprium”.

Por fim, os apelantes requerem a revogação do benefício de justiça gratuita concedido à autora, argumentando que ela possui patrimônio, renda de aluguel e participação societária que demonstram capacidade financeira.

Pedem a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da citação e dos atos processuais na ação de cobrança, a improcedência do pedido da autora, e a condenação dela ao pagamento das custas processuais e honorários, invertendo-se o ônus da sucumbência (29512239 - Apelação).

Nas contrarrazões, FÁTIMA HANNA HABER sustenta que a sentença que declarou a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes na ação de cobrança deve ser integralmente mantida.

Alega que não houve citação válida e que jamais outorgou procuração para representação no processo originário, tendo sido surpreendida por atos como penhora e adjudicação sem conhecimento prévio. Reforça que a nulidade é absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Rebate a impugnação à justiça gratuita, destacando que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua situação econômica e fragilidade de saúde, inclusive com diagnóstico de doenças graves. Sustenta que, nos termos do art. 99, §3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira e que os apelantes não trouxeram prova suficiente para afastar esse direito.

Afirma que as decisões anteriores mencionadas pelos apelantes são interlocutórias e não vinculantes, e que a sentença atual é a primeira a analisar o mérito de forma exauriente.

Argumenta que não houve “nulidade de algibeira”, pois não agiu com dolo ou intenção protelatória. Ao contrário, busca corrigir um vício processual grave.

Por fim, requer o não provimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação dos apelantes em honorários recursais (29512247 - Contrarrazões).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

MARIVALDA FERNANDES DE BRITO
e OUTROS requereram a redistribuição da apelação à minha relatoria, sob o argumento de que ela já atuou como relatora em agravos de instrumento originados do mesmo processo. Sustentam que está configurada a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, por se tratar de recursos derivados da mesma demanda. Assim, pedem o reconhecimento da prevenção e a imediata redistribuição do feito, em respeito ao princípio do juiz natural e à uniformidade de julgamento.

O Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, ao analisar os autos verificou que já houve agravo de instrumento anteriormente distribuído à mim, oriundo do mesmo processo. Reconhecendo a prevenção desta magistrada, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambas as apelações, porquanto tempestivas, regularmente processadas e subscritas por patronos habilitados, inexistindo óbice formal ao seu exame.

Defiro, outrossim, à apelada FÁTIMA HANNA HABER os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Súmula n. 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porquanto a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário, sendo insuficiente a mera alegação genérica de capacidade econômica lastreada na existência de patrimônio ou renda eventual.

Superadas as questões preliminares, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da validade da citação realizada no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA nº 0042310-43.2000.8.14.0301 e, por conseguinte, da higidez da sentença e dos atos executivos subsequentes.

É consabido que a querela nullitatis insanabilis constitui instrumento excepcional vocacionado a desconstituir decisões maculadas por vícios transrescisórios, notadamente quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Tradicionalmente admitida nos casos de ausência ou nulidade de citação em processo que tenha tramitado à revelia, a moderna doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vêm ampliando seu espectro de incidência para hipóteses igualmente graves, como a prolação de sentença sem condições da ação, em afronta à coisa julgada ou fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional, vejamos:

“O processo é considerado uma espécie de caminho que deve ser percorrido pelas partes e pelo Juiz, destinado a um fim determinado, que é a prestação jurisdicional. Como instrumento da jurisdição que o processo é, para que possa aplicar a lei ao caso concreto, deve percorrer uma sequência de atos, encadeados logicamente, previstos na Constituição Federal e em leis, a ser observada por aqueles que integram a relação jurídica processual. Para que o Juiz possa examinar o mérito de uma demanda, o Código de Processo Civil exige o preenchimento das condições da ação e a presença dos pressupostos processuais. Em outras palavras, precisa analisar se a parte autora tem direito a uma resposta de mérito e se o caminho para chegar a essa resposta foi percorrido preenchendo os requisitos indispensáveis. Um dos pressupostos processuais diz respeito à existência de citação. Sem ela, não existirá o processo em relação ao réu, pois dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender. Assim, para que esse ato se realize, deve o Autor munir o Juízo com as informações necessárias para a efetivação do ato citatório. Na hipótese dos autos, não efetivada a citação do Réu, conforme determinado pelo Juízo de origem, por inércia do Autor/Apelante, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15.”

TJDFT, Acórdão 1252647, 07167152520198070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020.

Nada obstante tal expansão, permanece incontroverso que a ausência de citação válida representa vício nuclear, capaz de comprometer a própria existência da relação jurídico-processual.

O art. 239 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe, de forma categórica, que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu”, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido.

Trata-se de pressuposto processual de validade, sem o qual não se perfectibiliza a triangularização da relação processual, nem se viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias erigidas à estatura constitucional.

O processo, enquanto instrumento da jurisdição, percorre um itinerário lógico e normativamente estruturado, cujos atos se encadeiam com vistas à prestação jurisdicional. Para que o magistrado possa adentrar o mérito, exige-se não apenas a presença das condições da ação, mas também o atendimento dos pressupostos processuais. A citação é, pois, o ato que inaugura, em relação ao réu, o dever de se defender e a faculdade de influir na formação do convencimento judicial. Sem ela, inexiste processo válido quanto à parte não chamada.

No caso concreto, os apelantes sustentam que a citação da apelada teria sido regularmente realizada por meio de oficial de justiça, mediante entrega do mandado a seu cônjuge, GERALDO TUMA HABER, que teria recebido o ato “por procuração”. Todavia, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o Sr. Oficial de Justiça não consignou a juntada ou exibição de instrumento procuratório com poderes específicos para o recebimento de citação, tampouco certificou a existência de autorização formal que legitimasse o cônjuge a atuar como mandatário processual da apelada para tal finalidade.

A entrega do mandado a terceiro somente se legitima quando comprovados poderes específicos para o recebimento da citação, sob pena de esvaziamento do rigor formal que cerca o ato citatório. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Corte Especial, firmou entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação exige a presença de procuração com poderes específicos ou a prática de ato inequívoco de defesa, não bastando o simples peticionamento por advogado destituído de tais poderes ou a prática de atos acessórios.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DE CITAÇÃO . PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Interpuseram os agravantes agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que indeferiu o reconhecimento do comparecimento espontâneo do agravado e a consequente decretação de sua revelia. 2 . Alegaram que o agravado, ao autorizar a retirada das chaves consignadas em juízo, demonstrou ciência inequívoca da ação e, portanto, configuraria comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 3. Requereu-se a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que se reconhecesse o comparecimento espontâneo e a revelia do agravado . 4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente. 5. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso .II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO6. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento do agravado aos autos, por meio da juntada de termo de autorização para retirada de chaves, configura comparecimento espontâneo hábil a suprir a falta de citação e ensejar o reconhecimento da revelia, mesmo sem a apresentação de procuração com poderes para receber citação.III . RAZÕES DE DECIDIR7. O artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil prevê que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir de então o prazo para contestação.8. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o comparecimento espontâneo venha acompanhado de procuração com poderes para receber citação, ou que haja manifestação inequívoca de ânimo de defesa .9. No caso, a mera juntada de documento autorizando terceiro a retirar chaves, sem a devida procuração com poderes específicos ou manifestação clara de defesa, não configura comparecimento espontâneo nos termos exigidos pela jurisprudência.10. Assim, ausente citação válida e não configurado o comparecimento espontâneo, não há que se falar em fluência do prazo para contestação ou em decretação de revelia do agravado .11. Aplicável ao caso o entendimento consolidado no REsp n. 1.995 .883/MT, segundo o qual o peticionamento por advogado sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo.IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso conhecido e desprovido .Tese de julgamento: Para o reconhecimento do comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, exige-se a presença de procuração com poderes para receber citação ou manifestação inequívoca de ânimo de defesa, não bastando a prática de atos meramente acessórios aos autos. (TJ-PR 00080485320258160000 Curitiba, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 16/06/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONHECIMENTO DE REVELIA . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual se reconheceu a validade da citação e a consequente revelia do réu em ação de cobrança de aluguéis e encargos . 2. O agravante sustenta que não houve citação válida e que a juntada de procuração por seu advogado, sem poderes específicos para receber citação, não configura comparecimento espontâneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Discute-se se a juntada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência do ato citatório e justificar o reconhecimento da revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A citação é ato essencial para a validade do processo e para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art . 239 do CPC. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJSP, a simples juntada de procuração sem poderes expressos para receber citação não configura comparecimento espontâneo, sendo necessária a ciência inequívoca da parte ré acerca da demanda. 6 . No caso concreto, a procuração juntada pelo advogado do agravante contém expressa vedação para o recebimento de citação, afastando a hipótese do art. 239, § 1º, do CPC. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que o vício na citação gera a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo a reabertura do prazo para a apresentação de defesa . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido para reconhecer a nulidade da citação e determinar a reabertura do prazo para a apresentação da defesa. Tese de julgamento: "A juntada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação não configura comparecimento espontâneo, sendo nulo o reconhecimento da revelia e assegurado ao réu o direito à apresentação de defesa ." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 105, 239 e 242. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.768 .022/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27 .08.2019; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2096703-27.2021.8 .26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, j . 27.09.2021. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23806976120248260000 José Bonifácio, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade . Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709 .915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora . Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1468234 GO 2019/0072657-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

Os precedentes colacionados são elucidativos ao afirmar que a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1º, do CPC, sendo indispensável manifestação inequívoca de ânimo de defesa ou outorga expressa de poderes.

No caso vertente, além de inexistir prova de procuração conferida pela apelada ao cônjuge para receber citação, também não há demonstração de que a defesa apresentada no processo originário estivesse lastreada em mandato válido outorgado por FÁTIMA HANNA HABER.

Com efeito, a contestação apresentada na ação de cobrança foi subscrita por advogado que não detinha procuração outorgada pela ora apelada, circunstância que, à luz do art. 104, §2º, do CPC, conduz à ineficácia dos atos praticados em seu nome. Não se trata de mera irregularidade sanável, mas de vício que compromete a própria representação processual, sobretudo quando ausente posterior ratificação válida.

Também não prospera a tese de preclusão ou de chamada “nulidade de algibeira”. A nulidade decorrente da ausência de citação válida possui natureza absoluta, por ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa, não se convalidando pelo decurso do tempo nem pelo alegado conhecimento informal da existência do processo.

O eventual bloqueio de valores em conta bancária ou a prática de atos executivos não substituem a exigência formal de citação válida, nem configuram, por si sós, comparecimento espontâneo apto a suprir o vício originário.

A alegação de que a apelada teria ciência do processo desde 2008 não afasta a necessidade de observância das formas essenciais do procedimento. A ciência fática, desacompanhada de regular chamamento aos autos, não legitima a formação válida da relação processual. O sistema processual brasileiro repele soluções pragmáticas que, a pretexto de preservar a segurança jurídica, sacrifiquem garantias estruturantes do devido processo legal.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a ausência de comprovação de poderes específicos para o recebimento da citação por terceiro, aliada à inexistência de mandato válido conferido ao patrono que subscreveu a defesa em nome da apelada, configura vício insanável, apto a ensejar a nulidade da sentença proferida no processo originário e dos atos subsequentes, inclusive a adjudicação do imóvel.

A procedência da ação declaratória de nulidade, portanto, revela-se medida necessária para que se proceda à citação válida de FÁTIMA HANNA HABER, assegurando-lhe o pleno exercício do direito de defesa e reabrindo-se o prazo para manifestação nos autos da ação de cobrança.

Não se verifica, assim, qualquer error in judicando na sentença recorrida, que bem apreciou a matéria fática e jurídica submetida ao seu crivo, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a orientação jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas por JOSÉ COLARES LOPES FILHO e por MARIVALDA FERNANDES DE BRITO e OUTROS, e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade.

Defiro à apelada FÁTIMA HANNA HABER os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Súmula n. 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026